Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Defiro o pedido sustentação oral do advogado (ID 21904379) na sessão de julgamento presencial por videoconferência, designada para o dia 09.12.20, nos termos da certidão de ID 21562393. À Secretaria para adotar as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator